Tribunal: CARF
Processo: 10803.720036/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720036/2011-82
ACÓRDÃO
2202-010.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL REINALDO MANZANO MARTINS JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO, OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Classifica-se corno omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada
no estado patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos
tributáveis, isentos/não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
não logrando o contribuinte apresentar documentação capaz de ilidir a
tributação
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Thiago Buschinelli Sorrentino (relator) e Marcelo Milton da Silva
Risso que davam provimento parcial, para excluir da base de cálculo o valor de R$ 132.950,00.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro João Ricardo Fahrion Nuske.
Assinado Digitalmente
Sônia de Queiroz Accioly – Presidente
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Redator designado

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720036/2011-82
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto do acórdão 07-36.541, prolatado pela 6a
Turma da DRJ/FNS, com o qual se manteve integralmente crédito tributário.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no
estado patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis,
isentos/não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o
contribuinte apresentar documentação capaz de ilidir a tributação. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Por bem descrever o quadro fático, transcrevo o relatório adotado pelo órgão
julgador de origem:
Trata o presente de Auto de Infração de fls. 03 a 08, através do qual foi efetuado
o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física no valor de R$ 38.005,42, código
de receita 2904, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora,
relativo ao anocalendário 2007, exercício 2008. Conforme relatado no Termo de
Verificação de Infração, fls. 232/241, o lançamento é decorrente da apuração de
omissão de rendimentos decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto, onde
a fiscalização informa que constatou excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos declarados/comprovados, apurada conforme Análise
da Evolução Patrimonial fl. 236, para os meses de Janeiro a março, julho, agosto e
dezembro de 2007, cujos valores mensais estão discriminados como segue.
[...]
A fiscalização informa que para a análise da evolução patrimonial do contribuinte,
no curso da ação fiscal, foram examinados a documentação disponibilizada, por
meio de intimações. Cita que o contribuinte foi intimado a informar a origem do
numerário (dinheiro em espécie), anexando cópia dos documentos
comprobatórios da existência do saldo em 31/12/2006 no valor de R$ 132.950,00
(cento e trinta e dois mil, novecentos e cinqüenta reais). Que quanto à
comprovação da posse do valor de RS 132.950,00, em espécie, em 31/12/2006, o
sujeito passivo alegou referir-se de "sobras de salários, advindas desde o ano de
2002, colacionando inclusive, em sua resposta, planilha de "reservas em espécie"
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720036/2011-82
3
em cada um dos anos de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, onde arremata dizendo
haver "planejado, poupado e optado pela disponibilidade monetária para quando
oportuno". Relata que o fiscalizado não comprovou a posse da quantia em
dinheiro declarada em 31/12/2006. Cita que o contribuinte foi também intimado
a Apresentar Nota Fiscal de Produtor Rural, e Guia de Transporte Animal (GTA),
para comprovar a aquisição de 350 (trezentas e cinqüenta) cabeças de gado, no
valor de R$ 157.500,00 ao vendedor, Sr. Ricardo César Sacardo. Após análise do
caso, concluiu que efetivamente foi efetuado deposito na conta do citado
vendedor, e considerou como ocorrido o pagamento do gado adquirido pelo
fiscalizado, na data do depósito, ou seja, em julho de 2007, com dispêndio no
valor de R$ 116.999,95 no fluxo financeiro.
Finaliza informando que foi elaborado fluxo financeiro tendo por base as
informações e documentos disponibilizados no curso dos trabalhos, fl. 161,
chegando o Fisco a valores de acréscimos patrimoniais não acobertados pelos
rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis ou tributados na
exclusivamente na fonte, declarados pelo fiscalizado. Que tanto o fluxo financeiro,
quanto as planilhas auxiliares elaboradas pela Fiscalização, foram encaminhados
ao sujeito passivo junto ao Termo de Constatação datado de 21/06/2011 (fls.
168/183), para sua manifestação. Complementa que é cediço o entendimento da
Administração Tributária de que valores pura e simplesmente inseridos nas
declarações de ajuste anuais, sem que haja prova de sua materialidade, não se
firmam nem se prestam a lastrear acréscimos patrimoniais. Que as alegações do
contribuinte de que singelas declarações de ajuste se prestariam, portanto, a
provar, por si só, a existência de R$ 132.500,00 não se sustentam e carecem de
elementos externos para a sua aceitação. Que a alegação do contribuinte de que
guardava, ano após ano, mais de 70% de seus rendimentos líquidos, ainda que
declarados em DAA, é não só pouco crível como também dependente de
comprovação. Cita que ainda que provasse a posse dos recursos declarados em
31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004 e 31/12/2005, deveria fazê-lo, para
aceitação como origem 01/01/2007, em relação à posse em 31/12/2006, o de
plano, afasta qualquer argumento no sentido de decadência. O contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 246 a 258, através da qual apresenta suas razões
de contestação, conforme segue. Questiona a desconsideração do patrimônio
regularmente adquirido e tributado, quando constituído por numerário em
espécie, no caso, formado paulatinamente e declarado pelo contribuinte em
todas as suas DIRPF, de 2002 ate 2007, o que considera incursões capciosas da
autoridade fiscal relacionadas as informações prestadas pelo impugnante em suas
DIRPF de 2008 a 2009. Alega que se trata de considerações sobre créditos
decaídos, bem como alega que se trata de matéria não abrangida pelo Mandado
de Procedimento Fiscal, que, por óbvio deveria se ater tão somente ao ano
calendário de 2007. Alega que a fiscalização, em análise da existência de RS
132.950,00 em espécie, em 31/12 2006, para fiscalizar o transcorrer do ano de
2007, incompetentemente desconsiderou este montante, que provém de
declarações de ajustes anteriores homologadas tacitamente e, sobretudo,
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720036/2011-82
4
declarações reveladoras de plena legalidade substantiva e procedimental. Cita
que as obrigações acessórias e principais foram, de hábito, cumpridas na
integridade, inexistindo, sequer, sombra de qualquer anomalia, do ponto de vista
fiscotributário, quer no período abrangido pela decadência, quer no período
fiscalizável. Aduz que esse numerário, conforme é fruto de poupanças advindas
de ano sobre ano, regularmente registradas nas declarações de ajuste anuais -
DAA, que, ademais de corretas, já jazem peremptoriamente abrangidas pela
decadência. Justifica que foi aclarada e explicada a desnecessidade de se provar
algo oriundo dos anos de 2002/2003/2004 e 2005, quando presente o instituto da
decadênciahomologação tácita, que extingue definitivamente o crédito tributário,
nos termos do § 4o do Art. 150 do CTN.Que a fiscalização não acatou as
ponderações e toda a argumentação jurídica do contribuinte, no que teria
ignorado a legislação tributária.
Argumenta que a legislação ainda não obriga o contribuinte a receber um auditor
em sua residência para atestar o entesouramento da moeda, no dia 31 de
dezembro de cada ano. Também, ainda não lhe impõe que com ela se dirija a uma
de suas Repartições para contabilização e prova de existência. Os critérios para
sabê-la existente, ainda são os registros nas pertinentes declarações anuais ao
Fisco. Aduz que a fiscalização anulou a referida poupança, formada a duras penas
ano a ano, não a incluindo no mês de competência — janeiro de 2007, como já
dito, fruto de reservas dos anos anteriores tacitamente homologadas. Neste
contexto, o impugnante salienta que, com vistas a espancar toda e qualquer
elucubração quanto à guarda de aproximadamente 70% dos seus rendimentos
líquidos, durante os anos de 2002 a 2005, fiscalizado e autuado, reitera-se,
somente em 21/07/2011, o contribuinte passa a expor seus argumentos e ao final
prova, via declaração de seus pais, que nesse período, lhe foi proporcionado
gratuitamente, por conseqüência do poder familiar, habitação, alimentação,
vestuário, veículo de locomoção, bem como qualquer outro gasto corriqueiro.
Sobre o tema, continua citando que a fiscalização tem por obrigação legal incluir
especificamente, com relação a janeiro de 2007, o montante declarado nas DAA
anteriores, qual seja, o valor de R$ 132.500,00, quer em razão da incompetência
d'antes aclarada que exigia um MPF complementar, quer em razão dos institutos
da homologação tácita e decadência, abaixo explicitados, que determinam o
reconhecimento do lançamento por homologação. Tal resultado patrimonial
percebido ao longo dos citados cinco anos, se desconsiderado, caracteriza
patentes ilegalidade, abuso de autoridade e excesso de exação. Salienta que
conforme Declarações de Ajuste Anuais apresentadas, o impugnante detinha em
espécie, em sua ficha de bens e direitos, os seguintes valores: RS 13.500,00, no
ano-base 2002; R$ 31.250,00, no ano-base 2003; R$ 75.675,00, no ano-base 2004;
R$ 119.450,00, no ano-base 2005, ou seja todos os montantes declarados e
homologados tacitamente pela Administração Pública. Esclarece que entre os
anos de 2002 a 2005, viveu ã custa dos pais, que lhe disponibilizaram habitação,
educação, alimentação e condução, fator determinante para o acúmulo de
aproximadamente 70% (setenta por cento) de seus rendimentos no transcorrer
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720036/2011-82
5
desses anos. Adverte ainda, que sua saída efetiva daquele poder familiar ocorreu
aos 28 (vinte e oito) anos de idade, quando da contratação de seu primeiro
aluguel residencial, do imóvel sito à Alameda Joaquim Eugênio de Lima, n° 1213,
gerador de despesas até então não suportados, tais como: telefone, energia
elétrica,
estacionamento,
gasolina,
supermercado,
vestimentas,
IPTU,
condomínio, dentre outros, que levaram à guarda de míseros R$ 13.500,00 em
2006, ou seja, 16,87% do montante líquido recebido, conforme planilha da SRF,
em comparação aos anos anteriores. Com relação a compra de gado, alega que a
autoridade lançadora exigiu prova de que os valores pagos ao senhor Ricardo
Sacardo, em meados de 2007, ingressaram na conta corrente do vendedor por
razão da compra de rebanho, no que foi prontamente atendido pelo contribuinte,
através de informação e da entrega de cópias do cheque no valor de R$ 40.000,00
e comprovante de depósito bancário, no valor de R$ 117.000,00. Que a
fiscalização partiu para considerações sobre o empréstimo realizado ao APF
Antônio Canuto Neto, cobrando daquele, bem como deste impugnante, a
necessidade de se instrumentalizar na DIRPF um valor que fora quitado no ano,
então corrente, ou seja, integralmente tomado e pago no referido período,
desconsiderando a origem concreta sempre declarada dos valores.
Cita que especificamente, ao tratar do depósito de RS 117.000,00, a fiscalização
considerou-o como ingresso insabido e, ao mesmo tempo como dispêndio do
autuado. Portanto, por coerência, há de admitir, embora se recuse ao óbvio, a
préexistência desses valores como patrimônio regularmente adquirido ao longo
do tempo e sempre, tempestivamente, declarado ao Fisco. Em outro momento de
sua peça de impugnação, aborda questão relacionada ao Mandado de
Procedimento Fiscal. Sucinta que analisando imparcialmente este instrumento,
tem-se que houve determinação expressa à Fiscalização, para a verificação dos
recolhimentos pertinentes às obrigações tributárias do contribuinte relacionadas
à Declaração de Ajuste Anual do IRPF (D.A.A), correspondente ao ano calendário
de 2007, exercício de 2008. Conclusivamente, o objetivo da autoridade fiscal
superior foi, além de especificar o contribuinte, o tributo sob análise e respectivo
período, delimitar as condutas de seus subordinados, nos exatos limites
objetivamente postos no MPF, para que a ação fiscal não se degenere em devassa
e afronte a idéia republicana e democrática da justiça. Alega em síntese a
necessidade e representação por novo mandado de procedimento fiscal (de
fiscalização ou complementar), quando vislumbrado a sua incompetência ao
tributo e exercício a ser fiscalizado. Que somente desta forma, passam os agentes
fiscais a possuir o poder de agir, não sendo lícitos os procedimentos que
extrapolem o limite fixado pela autoridade superior - referente ao ano de 2007:
no caso, deixar de considerar as declarações dc ajuste de rendimentos anteriores
homologadas tacitamente — pertinentes aos anos 2002, 2003, 2004 e 2005 e
passem a tecer análise intersubjetiva quanto às declarações do ajuste de
rendimentos posteriores - alusivas aos anos 2008 e 2009. Cita que por meio do
MPF integraliza-se a competência do AFRF para a execução da ação fiscal
concreta, posto que à atribuição genérica insculpida no artigo 142 do Código
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720036/2011-82
6
Tributário Nacional é somada a competência específica transferida pelo sujeito
ativo da relação jurídico tributária para a execução de uma atividade previamente
selecionada pelo planejamento institucional. Que no caso em análise, a
fiscalização não teria autorização para verificar outros anos calendários que não
fosse o de 2007. Em face aos questionamentos apresentados requer: I- A nulidade
do Mandado de Procedimento Fiscal, e Auto de Infração e Imposição de Multa,
nos termos da Súmula 473 do STF , haja vista o desrespeito à delimitação objetiva
do período a ser fiscalizado - ano calendário 2007, com ilegais observações e
glosas quanto aos anos anteriores peremptoriamente caducos, bem como,
quanto aos anos subseqüentes, todos carentes de MPF ou MPF-Complementar. II-
O reconhecimento das informações prestadas nas Declarações de Ajuste Anuais -
DDA dos anos de 2002/2003/2004 e 2005, em razão de homologação tácita do
lançamento praticado pelo contribuinte e respectiva decadência do direito de a
autoridade fiscal proceder ao lançamento de ofício, tendo em vista a lavratura do
auto de infração somente em 21/07/2011;
II- O pertinente aproveitamento do saldo positivo oriundo dos anos e meses
anteriores, no ano calendário de 2007, qual seja, janeiro de 2007, incluindo o
montante decaído- e homologado tacitamente, concorde jurisprudência do
próprio Conselho de Contribuintes; IV- O reconhecimento dos saques ocorridos
em 2006 e 2007, conforme extratos bancários disponibilizados, na rubrica
dinheiro em espécie, que compuseram os valores de R$ 13.500.00 e 0 (zero),
respectivamente, nos termos das DIRPF e esclarecimentos dados ao Grupo de
Fiscalização. V- O reconhecimento da legalidade e conseqüente regularidade no
que concerne aos dados e informações constantes das declarações anuais de
ajuste dos anoscalendário de 2002 a 2007.
Intimado do resultado do julgamento em 13/02/2015 (fls. 313), o recorrente
interpôs seu recurso voluntário em 06/03/2015 (fls. 315), cujas razões podem assim ser
sintetizadas:
O lançamento é inválido, por considerar não comprovados fatos jurídico-
financeiros relevantes ocorridos em anos-calendários precedentes, já imunizados
ao escrutínio dada a homologação tácita (art. 150, § 4o do CTN).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
BASE DE CÁLCULO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. VALORES
PERTINENTES AOS SALDOS POSITIVOS VERIFICADOS E DECLARADOS DE ANOS
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720036/2011-82
7
ANTERIORES. TRANSPORTE PARA O ANO SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO QUE DEVE SER EXPRESSAMENTE MOTIVADA E FUNDAMENTADA.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em espécie, em
declarações de ajuste anual entregues tempestivamente, salvo prova inconteste
em contrário, produzida pela autoridade lançadora.
1. CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da questão posta pelo recorrente,
2. MÉRITO
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a autoridade lançadora poderia exigir comprovação adicional àquela posta em DAA de
anos anteriores, cuja possibilidade de revisão pelo Fisco já decaíra tacitamente (art. 150, § 4o do
CTN), para justificativa de acréscimo patrimonial em ano-calendário posterior.
A autoridade lançadora reconheceu a existência de variação patrimonial a
descoberto, ocorrida no ano-calendário de 2007, nos termos dos arts. 1o a 3o da Lei 7.713/1998.
Referido texto legal tem o seguinte teor:

Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720036/2011-82
8
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou
exclusão, da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de
rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam
redução do imposto por investimento de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções
cedulares ou abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de
incidência do imposto de renda.
A norma foi complementada pelo texto dos arts. 806 e 807 do Decreto 3.000/1990:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
Durante a fiscalização, a autoridade administrativa emprega análises de fluxo de
caixa para examinar se há concordância entre a renda informada e os gastos efetuados pelo
contribuinte. Se os demonstrativos revelarem aquisições de bens ou despesas que superam os
rendimentos declarados, isso pode indicar um aumento de patrimônio não explicado. Portanto,
identificar acréscimos patrimoniais sem justificativa pode ser um meio indireto de detectar
rendimentos não declarados, pois a autoridade responsável apenas precisa evidenciar sua
ocorrência. A legislação permite inferir a omissão de rendimentos nessa situação, baseando-se
numa presunção legal e lógica, uma vez que é improvável que alguém faça gastos ou
investimentos sem ter os recursos necessários.
Neste contexto, não é a autoridade que presume a omissão de rendimentos, mas
sim a legislação, que exige do Auditor Fiscal da Receita Federal a imposição do imposto devido
quando o contribuinte não apresenta justificativa adequada para o aumento patrimonial
identificado. Em relação ao ônus da prova, é o contribuinte quem deve demonstrar a origem dos
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720036/2011-82
9
recursos utilizados, caracterizando uma inversão do ônus da prova. Isso ocorre porque a lei
considera o acréscimo patrimonial injustificado como evento gerador do imposto de renda, sem
exigir outros requisitos do sujeito ativo além da comprovação desse descompasso.
Dessa maneira, o contribuinte é encarregado de validar os fatos declarados por
meio de documentação apropriada, contestando eficazmente a análise da variação patrimonial
não justificada. Caso tais acréscimos permaneçam sem justificativa, sustenta-se a presunção juris
tantum de que originam-se de fontes ou atividades não declaradas, visando a evasão fiscal. A
presunção legal juris tantum transfere a responsabilidade da prova, dispensando a autoridade
fiscal de demonstrar que o incremento patrimonial não justificado corresponde, de fato, a receitas
não registradas (fato jurídico tributário).
Ocorre que a autoridade lançadora não pode desconsiderar, imotivadamente, o
patrimônio disponível e originado de anos anteriores.
De fato, o CARF possui precedentes no sentido da possibilidade de aproveitamento
de valores pertinentes a períodos anteriores àquele fiscalizado, para fins de determinação da
existência ou da inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto, como indicam as seguintes
ementas:
Numero do processo:19515.000752/2002-79
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Thu Jun 29 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Thu Jul 20 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO COMO ORIGEM
NO MÊS DE JANEIRO SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE. Em sede de verificação de
acréscimo patrimonial a descoberto, sobra de recursos no fluxo de caixa de um
determinado mês deve ser transportada como origem para o mês subsequente,
ainda que se refira ao mês de dezembro do ano anterior.
Numero da decisão:9202-010.804
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar-lhe provimento. Os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos e Régis Xavier Holanda
(presidente) negavam provimento. (assinado digitalmente) Regis Xavier Holanda –
Presidente em Exercício (assinado digitalmente) João Victor Ribeiro Aldinucci –
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720036/2011-82
10
Relator Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Mário Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Nome do relator:JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Numero do processo:10909.003026/2005-52
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Thu Oct 28 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Mon Jan 17 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2001 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LUCROS DISTRIBUÍDOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Os rendimentos isentos e não tributáveis
declarados pelo contribuinte como recebidos a título de distribuição de lucros
somente podem ser considerados na análise de sua evolução patrimonial quando
comprovado por este, através de documentação hábil e idônea, o efetivo
recebimento dos valores declarados. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
DINHEIRO EM ESPÉCIE. Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a
justificar acréscimos patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em
espécie, em declarações de ajuste anual entregues tempestivamente, salvo prova
inconteste em contrário, produzida pela autoridade lançadora.
Numero da decisão:9202-010.048
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para considerar
como origem o valor declarado em espécie no ano de 1999, vencido o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, que lhe negou provimento. (documento assinado
digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício (documento
assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho Filho, Ana Cecilia
Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Nome do relator:ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Numero do processo:10803.000025/2008-87
Turma:Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720036/2011-82
11
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Mon Jul 12 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Mon Aug 02 00:00:00 UTC 2021
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2003, 2005 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. A mera
irresignação com os argumentos da DRJ, que lhe foi desfavorável, não respalda a
Recorrente na alegação de nulidade, sendo necessário que reste configurada
afronta ao Decreto n. 70.235/1972, o que não ocorreu na espécie. Não há
previsão legal para que os julgamentos de primeira instância sejam públicos e
com sustentação oral, observando-se que a regra do art. 93, IX, da Constituição
Federal reporta-se aos julgamentos realizados pelo Poder Judiciário IRPF. AUTO
DE INFRAÇÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO POSITIVO DO
MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO COMO ORIGEM/RECURSO NO MÊS DE
JANEIRO DO ANO-CALENDÁRIO SEGUINTE. Na apuração de acréscimo patrimonial
a descoberto, havendo saldo positivo em determinado mês, o respectivo valor é
transportado para o mês seguinte (saldo disponível para o mês seguinte), e, neste
mês (seguinte), é contabilizado como saldo disponível do mês anterior, regra que
se aplica, inclusive, aos saldos positivos apurados no mês de dezembro de
determinado ano-calendário a serem aproveitados no mês de janeiro do ano-
calendário seguinte.
Numero da decisão:2402-010.130
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para que seja recalculado o acréscimo patrimonial a descoberto considerando-se
os saldos disponíveis apurados nos meses de dezembro dos anos-calendário 2002
a 2004 como origens/recursos (saldo disponível do mês anterior) para os
respectivos meses de janeiro dos anos-calendário 2003, 2004 e 2005. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que negaram
provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira. Nos termos do art. 58, § 13 do RICARF,
foi designado pelo Presidente de Turma como redator ad hoc para este
julgamento, o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem. (documento assinado
digitalmente) Denny Medeiros da Silveira – Presidente (documento assinado
digitalmente) Marcio Augusto Sekeff Sallem – Redator Designado ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata
Toratti Cassini e Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente Convocado).
Nome do relator:LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Para boa compreensão do quadro, registro a motivação do lançamento:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720036/2011-82
12
Omissão de rendimentos tendo em vista a VARIAÇÃO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO, onde verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não
respaldadas por rendimentos declarados/comprovados, conforme demonstrado
no Demonstrativo Financeiro de Evolução Patrimonial/2007 e planilhas auxiliares,
todos 21/06/2011, bem como o Termo de Verificação no Demonstrativo
Financeiro da Evolução anexos ao Termo de Constatação datado [...], que são
partes integrantes do presente procedimento.
Por seu turno, o órgão julgador de origem entendeu que não precisaria motivar a
desconsideração dos saldos positivos transportados de anos anteriores, pois esse ônus seria
exclusivo do contribuinte.
Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido (fls. 308):
No caso dos autos, o contribuinte questiona o fato da fiscalização não ter
considerado na análise da variação patrimonial mensal, como origem de recursos,
o valor declarado em dinheiro, informado em 31/12/2006, em sua declaração de
ajuste, no valor de R$ 132.950,00. Em síntese, alega que os saldos que
compuseram este montante foram regularmente informados nas declarações de
ajustes anteriores, de 2002 a 2007, e que constituem patrimônio do contribuinte,
e decorrem de poupança dos seus rendimentos.
No caso em análise, cabe esclarecer, no entanto, que, quanto à disponibilidade
em dinheiro, a administração tributária adota o entendimento já consagrado pela
jurisprudência administrativa pelo qual o dinheiro em espécie, mesmo constando
na declaração de bens, somente pode justificar variação patrimonial quando
houver prova inconteste de sua existência no final do ano-calendário em que foi
declarado.
Nessa linha de raciocínio, importa registrar que a passagem de recursos de um
exercício financeiro para outro só é admitida, para fins de análise patrimonial pelo
fisco, na hipótese de haver provas da efetiva disponibilidade do quantum
requerido, ou seja, prova de que a renda não foi consumida dentro do próprio
ano. Isto em consonância com o art. 51 da Lei no 4.069, de 11 de junho de 1962, a
seguir transcrito:
Em outras palavras, desconsiderou-se o quanto constante nas DAAs/DIRPFs
relativas aos anos calendários precedentes.
Afinal, sabe-se que a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário (AI 718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-
230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o
processo administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela busca do
preciso valor do crédito tributário.
A propósito,
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720036/2011-82
13
por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153).
A meu sentir, a legislação federal impõe à autoridade lançadora o dever de motivar
e de fundamentar o afastamento da transposição de saldos positivos oriundos de anos anteriores.
A aferição do potencial consumo da renda deveria ser feita, a princípio, pela própria autoridade,
com base nas inúmeras obrigações acessórias a que tiver acesso. O que não parece adequado é
presumir que essa riqueza foi consumida.
O valor em questão corresponde a R$ 132.950,00, como se lê no seguinte excerto
(fls. 309):
Assim, considero escorreito o procedimento da autoridade lançadora, em
desconsiderar a importância declarada como existente ao final do ano de 2006,
pelo fato de o contribuinte não ter apresentado provas de que possuía o
montante de R$ 132.950,00 em sua residência, bem como sequer apresentou
motivos convincentes para manter, de forma pouco usual como já citado, o valor
em dinheiro.
Para corrigir esse erro, faz-se necessário considerar como comprovado o acréscimo
patrimonial referente a R$ 132.950,00, e, portanto, excluí-lo da base calculada do tributo.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para considerar como comprovado o acréscimo patrimonial
correspondente a R$ 132.950,00, decorrente da transposição do saldo positivo do ano-calendário
de 2006, para o ano-calendário fiscalizado, de 2007, e, com isso, desconstituir parcialmente o
crédito tributário, para a exclusão desse valor da base calculada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

VOTO VENCEDOR
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720036/2011-82
14
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, redator designado
1. CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da questão posta pelo recorrente,
2. MÉRITO
Como bem relatado e mencionado pelo Conselheiro relator, a questão trazida a
este Colegiado consiste em se decidir se a autoridade lançadora poderia exigir comprovação
adicional àquela posta em DAA de anos anteriores, cuja possibilidade de revisão pelo Fisco já
decaíra tacitamente (art. 150, § 4o do CTN), para justificativa de acréscimo patrimonial em ano-
calendário posterior.
Primeiramente cumpre salientar que a figura da homologação tácita possui previsão
expressa no Código Tributário Nacional, em seu art .150, §4, que assim prevê:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Desta forma, somente após transcorrido o prazo de 5 anos é que se verifica a
hipótese de homologação tácita do lançamento.
Assim sendo, estando o período fiscalizado dentro do prazo legal de 5 anos não há
que se falar em homologação tácita das DIRPF apresentadas no passado.
Com relação a comprovação dos patrimônio à descoberto entendo que não restou
comprovada a origem dos valores.
Isto porque, conforme informado pela fiscalização, o contribuinte restringiu-se a
informar que os valores era decorrentes de sobras em espécie de diversas fontes, sem apresentar
nenhuma comprovação direta da origem ou da já tributação dos mesmo no passado.
A simples declaração de valores em espécie em DIRPF não convalida e assegura a
comprovação de origem dos mesmos, permanecendo sob o crivo da fiscalização durante o prazo
para homologação tácita.
Neste sentido o seguinte precedente:
Processo n°. : 10120.001060/98-41
Recurso n°. :136.444
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720036/2011-82
15
Matéria : IRPF - EXS.: 1993 e 1994
Recorrente : RIDEO OKUDA
Recorrida : 3a TURMA/DRJ-BRASILIA/DF
Sessão de : 01 DE DEZEMBRO DE 2004
Acórdão n°. : 102-46.574
IRPF - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - SALDO DE RECURSO NO FINAL
DO ANO-CALENDÁRIO - Sendo o imposto de renda das pessoas físicas devido
mensalmente, o saldo de recursos verificado num mês pode ser utilizado para
comprovar acréscimos patrimoniais ocorridos em meses subseqüentes, dentro do
mesmo ano-calendário, por inexistir a obrigatoriedade de apresentação de
declaração mensal de bens e direitos e das dívidas e ônus reais. Contudo, os
saldos remanescentes ao final de cada ano-base, em decorrência da
obrigatoriedade da apresentação da declaração anual de bens e direitos e de
dívidas e ônus reais, somente se transferem para o ano-base posterior, caso sejam
incluídos na referida declaração e sua efetiva existência seja devidamente
comprovada com documentação hábil e idônea.
Saliento que não se trata o presente caso somente de saldos em conta corrente
declarados em DIRPF que foram repassados para o exercício seguinte, mas sim de declarações de
valores em espécie não comprovados, o que gerou a omissão de rendimentos decorrente do
acréscimo patrimonial a descoberto.
Neste sentido:
Numero do processo:10945.005147/2004-11
Data da sessão:Thu May 13 00:00:00 UTC 2010
Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1998, 2001
Ementa: DECADÊNCIA, DEPÓSITOS BANCÁRIOS, A omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada compõe a base
de cálculo do ajuste anual e, portanto, o direito de a Fazenda lançar o Imposto de
Renda Pessoa Física devido decai após cinco anos contados da data de ocorrência
do fato gerador que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não
seja constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Matéria já pacificada
pela Súmula no 38 do CARF, em vigor desde 22/12/2009. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO, OMISSÃO DE RENDIMENTOS Classifica-se corno
omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no estado patrimonial
do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis, isentos/não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o contribuinte
apresentar documentação capaz de ilidir a tributação, ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL, A DESCOBERTO, DISPÊNDIOS. ÔNUS DA PROVA No âmbito da
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720036/2011-82
16
presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto compete à fiscalização
comprovar as aplicações e/ou dispêndios que irão compor o demonstrativo da
variação patrimonial mensal e, ao contribuinte demonstrar que possui recursos
com origem em rendimentos tributáveis, isentos, ou de tributação exclusiva na
fonte ou definitiva. Argüição de decadência acolhida. Recurso negado.
Numero da decisão: 2202-000.552
Decisão: Acordam os membros do Colegiada, por unanimidade de votos, acolher a
argüição de decadência suscitada pela Relatora, para declarar extinto o direito da
Fazenda Nacional constituir o crédito tributário relativo ao ano-calendário de
1998 e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatara.
Matéria: IRPF- ação fiscal - omis. de rendimentos - PF/PJ e Exterior
Nome do relator: Maria Lúcia Motiz de Aragão Calomino Astorga
Desta forma, em não sendo comprovada a origem dos valores, entendo
caracterizada a omissão de rendimentos decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto,
devendo ser mantido o lançamento.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 394
DF CARF MF
Original